Tribunal: STF
Processo: HC 121945
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. A caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão. Precedentes: HC 116.090, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02.04.14; RHC 118.456, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18.10.13; HC 113.593, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.04.13; HC 114.745, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.04.13; HC 110.975, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.08.12.



    2. In casu, consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, “a posterior análise da declaração do imposto de renda pela Receita Federal não impede de maneira absoluta a consumação do crime. Aliás, os autos revelam que o ente público desconhecia a prática do crime, mesmo havendo a corré apresentado previamente, à Receita Federal, uma declaração de isento. O ilícito somente foi revelado porque, ao receber cobrança de multa por atraso na entrega da falsa declaração, ela declarou na Delegacia da Receita Federal de Santa Maria/RS, que o documento havia sido apresentado por terceiro em seu nome, de forma fraudulenta”.



    3. A prova do dolo e, por conseguinte, o acolhimento da tese de que o paciente não tinha conhecimento da falsidade dos documentos apresentados demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    4. Ordem denegada.